Tribunal: CARF
Processo: 12219.001837/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/11/2005
PRELIMINAR DE BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE.
A responsabilidade por infrações ou descumprimento da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
AFERIÇÃO INDIRETA. PROCEDIMENTO EXCEPCIONAL. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA REMUNERAÇÃO PAGA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
O arbitramento é um procedimento especial excepcional que permite apurar o efetivo montante do tributo devido nos casos em que inexistam os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé. Ou seja, a aferição indireta somente é aplicável na impossibilidade da identificação da base de cálculo real.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4 CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
Na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base nos dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do art. 32- A da mesma Lei no 8.212/91.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12219.001837/2010-80
ACÓRDÃO
2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL E CONSTRUTORA PAVAN LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/11/2005
PRELIMINAR DE BOA-FÉ. INAPLICABILIDADE.
A responsabilidade por infrações ou descumprimento da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
PROCEDIMENTO
EXCEPCIONAL.
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO ACERCA DA REMUNERAÇÃO PAGA.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO.
O arbitramento é um procedimento especial excepcional que permite
apurar o efetivo montante do tributo devido nos casos em que inexistam
os documentos ou declarações do contribuinte, ou estes não mereçam fé.
Ou seja, a aferição indireta somente é aplicável na impossibilidade da
identificação da base de cálculo real.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA no 4 CARF.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTAS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA
CARF No 196.
Na aplicação da retroatividade benigna, a multa exigida com base nos
dispositivos da Lei no 8.212/91 anteriores à alteração legislativa promovida
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
2
pela Lei no 11.941/09 deverá ser comparada, de forma segregada, entre as
multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art. 35 da lei
8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação
acessória a que alude os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de
aplicação da norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que
seria devida a partir do art. 32- A da mesma Lei no 8.212/91.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 4
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995,
os
juros
moratórios incidentes
sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, afastar as
preliminares para no mérito dar-lhe provimento parcial apenas para determinar a aplicação da
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
3
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por COMERCIAL E CONSTRUTORA PAVAN
LTDA (e-fls. 389/466) em face da Decisão Notificação n° 21.424.4/600/2006 (e-fls. 375/386),
proferida pela Delegacia da Receita Previdenciária de Campinas/SP que julgou a defesa
improcedente, mantendo o lançamento do crédito tributário.
O processo administrativo é composto pela Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito no. 35.834.500-6/2005 e documentos a ela anexados com vistas a exigir débitos relativos às
contribuições devidas à Seguridade Social, não recolhidas em épocas próprias, correspondentes à
parte da empresa, ao financiamento dos benefícios em razão da incapacidade laborativa (Seguro
de Acidentes do Trabalho) e a Terceiros (Salário Educação, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE),
incidentes sobre a remuneração de mão-de-obra apurada por aferição indireta.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 58/62):
4.1 Dentre os projetos de execução de obras de construção civil apresentados
pelo sujeito passivo, há projetos que contemplam obras residenciais ou salas
comerciais em cuja execução o mesmo estabeleceu a utilização de portas e
janelas (caixilhos)nas mais variadas medidas, dimensões ou acabamento.
4.2 Em atendimento ao TIAD emitido em 24/08/2005, cópia em anexo, o sujeito
passivo apresentou as notas fiscais de aquisição de portas e janelas, cópias em
anexo, separadamente por projeto de construção, conforme anexo denominado
"RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE PORTAS E JANELAS POR PROJETO”
4.4 Através do confronto entre as quantidades de portas e janelas constantes dos
respectivos projetos e as respectivas notas fiscais de aquisição, forma constatadas
as
divergências
apresentadas
no
anexo
denominado
“DIVERGÊNCIAS
QUANTITATIVAS DE PORTAS E JANELAS POR PROJETO”.
4.5 As citadas divergências apontadas no item anterior significam que a
contabilidade apresentada pelo sujeito passivo não reflete a realidade dos fatos,
ou seja, não registra o movimento real das suas atividades.
4.6 A situação acima descrita está perfeitamente demonstrada, como por
exemplo, para o citado projeto "Parque D. Pedro” (construção de 108 unidades
residenciais) onde o sujeito passivo estabeleceu a utilização de 54O janelas e 54O
portas e apresentou notas fiscais de aquisição, registradas contabilmente, de
apenas 415 janelas e 436 portas, independentemente de suas medidas,
dimensões ou acabamento. Da mesma forma, para o projeto "Costa Verde”
(construção de 187 unidades residenciais) o sujeito passivo estabeleceu a
utilização de 887 janelas e 887 portas e apresentou notas fiscais de aquisição de
apenas 700 janelas e 362 portas.
4.7 Não se encontra registrada na contabilidade regular do sujeito passivo
nenhuma nota fiscal de prestação de serviços das obras de construção civil
relativamente
às
Matr.
CEI
n°.
21.033.01908/75,
38.080.00081/77
e
50.001.52075/71, de sua responsabilidade. Por essa razão, em 22/11/2005 foi
emitido um TIAD específico, cópia em anexo, solicitando ao mesmo as cópias das
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
4
respectivas notas fiscais. Como o sujeito passivo não atendeu ao citado TIAD, foi
emitido o devido Auto de Infração com Debcad n°. 35.834.503-0.
4.8 Para o imóvel onde está localizada a sede do sujeito passivo, concluído e já em
funcionamento desde Dez/2003, somente foi obtida a respectiva Matr. CEI no.
50.020.61010/76 em 10/11/2005. Por essa razão, foi emitido o devido Auto de
Infração com Debcad no. 35.834.502-2.
4.9 Em decorrência do descrito no item anterior, o sujeito passivo deixou de
registrar em títulos próprios de sua contabilidade os fatos geradores da citada
obra de construção civil, bem como as respectivas contribuições sociais e a
utilização dos respectivos materiais. Por essa razão, foi emitido o devido Auto de
Infração com Debcad no. 35.834.504-9.
4.10 Em decorrência das divergências e deficiência constatadas, a contabilidade
do sujeito passivo foi desconsiderada para efeitos de apuração das contribuições
sociais, tendo referidas contribuições sido apuradas por aferição indireta em
cumprimento ao disposto no § 3. do art. 33 da Lei no. 8.212/91. (...)
Ao final do procedimento fiscal a empresa foi devidamente cientificada, na pessoa
de sua diretora, conforme Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF (e-fls. 56/57).
Foi apresentada defesa, conforme bem resumido pela decisão recorrida:
10.1. Assegura que o Fisco tem a função especial de orientar e ensinar, dado a
burocracia imposta pelas normas legais, e só depois, se o contribuinte insistir no
erro é que deverá ser punido;
10.2. Aduz que não junta provas por entender que já estejam anexadas aos autos
do processo, mesmo porque não teve acesso a elas devido à exiguidade de tempo
para elaboração da impugnação;
10.3. Pondera que nunca agiu de má fé, e tão pouco tentou burlar a lei ou sonegar
impostos;
10.4. Assevera que o lançamento, por aferição, atendeu o disposto no artigo 148
do CTN, e admite “realmente encontra-se falha com parte de sua documentação”,
porém, Solicita a realização de perícia para se apurar o montante pago pela
empresa referente a cada obra... apontadas na NFLD em questão;
10.5. Indica que todos os documentos estavam à disposição do AFPS e, por isso,
não existe razão para tal procedimento na apuração dos valores devidos;
10.6. Faz uma longa análise a respeito da inconstitucionalidade/ilegalidade
referente às cobranças de contribuições sobre o décimo terceiro salário;
10.7. Alega, também, que as contribuições destinadas ao Salário Educação, INCRA,
SESI, SENAI E SEBRAE e ao Seguro Acidente de Trabalho são inconstitucionais e,
portanto, a NFLD deve ser anulada;
10.8. Transcreve algumas ementas onde consta a possibilidade de o poder
judiciário reduzir as multas aplicadas;
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
5
10.9. Por fim, insiste que os acréscimos legais - multa moratória e juros calculados
com base na taxa SELIC -, são igualmente ilegais, e mais uma vez requer a
nulidade do ato fiscal.
Foi proferido julgamento acerca da defesa apresentada pela contribuinte, conforme
Decisão-Notificação no. 21-424.4/600/2006, assim ementada:
EMENTA. TRIBUTÁRIO. PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÃO.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da mão de
obra, proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, na forma
da Lei.
A empresa foi devidamente intimada do resultado do julgamento, pela via postal
(AR de e-fl. 388) em 11/08/2006. O Recurso Voluntário (e-fls. 389/466) foi apresentado em
11/09/2006, reiterando os argumentos da defesa.
O Recurso Voluntário do sujeito passivo apresentou os mesmos argumentos
apresentados em sede de Impugnação, vejamos:
Preliminares: A recorrente suscita a dispensa do depósito recursal, alegando
possuir bens arrolados e medida judicial correlata. Defende que tais garantias já asseguram o
crédito, não sendo exigível depósito. Reforça sua boa-fé e histórico de regularidade, destacando o
dever de orientação do Fisco e a necessidade de dilação probatória, bem como a possibilidade de
Do Lançamento por Arbitramento: A defesa combate o critério do art. 148 do CTN,
alegando tratar-se de medida excepcional. Sustenta que apresentou documentos suficientes e que
parte das contribuições já foi recolhida. Alega que pagamentos foram desconsiderados, inflando a
base de cálculo. Requer perícia contábil e revisão do arbitramento.
Das Contribuições a Terceiros (INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI) e ao Salário-
Educação: A recorrente impugna a cobrança do Salário-Educação por inconstitucionalidade,
apontando vício de origem no Decreto-Lei no 1.422/75 e Decreto no 87.043/82. Afirma violação à
legalidade e tipicidade tributária. Argumenta que EC 14/96 e Lei 9.424/96 não convalidaram o
tributo. Estende a tese às contribuições a INCRA, SEBRAE, SESI e SENAI, apontando bis in idem.
Das Contribuições sobre Autônomos e do SAT: Alega que não incidem
contribuições sobre pró-labore e autônomos, pois não integram a folha de salários do art. 195 da
CF. Quanto ao SAT, sustenta inconstitucionalidade, pois os graus de risco foram definidos por
decreto, sem lei em sentido estrito.
Da Inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente
sobre o décimo terceiro: No tópico referente à contribuição previdenciária incidente sobre o
décimo terceiro salário, a recorrente sustenta a inconstitucionalidade da cobrança, afirmando que
o art. 195, I, da Constituição Federal autoriza a incidência apenas sobre a folha de salários,
entendida em seu sentido trabalhista estrito.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
6
Defende, assim, que a exigência prevista na Lei no 8.212/91 configura nova fonte de
custeio da seguridade social, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar (CF, arts.
146, III, “a”, 154, I e 195, §4o). Invoca, nesse sentido, o precedente do STF no RE 166.772/RS, que
reconheceu a necessidade de interpretação restrita do termo “salário” e a exigência de lei
complementar para ampliação da base de incidência. Conclui pela nulidade da cobrança sobre o
décimo terceiro salário constante da NFLD, por ofensa ao princípio da legalidade e à ordem
constitucional tributária.
Da Multa Fiscal: Afirma que a multa é confiscatória e desproporcional, chegando a
20% ou mais, em contraste com o limite de 2% do CDC. Sustenta que inviabiliza a atividade
empresarial, afrontando os princípios da razoabilidade, justiça social e capacidade contributiva.
Cita precedentes do STF que permitem reduzir multas com caráter confiscatório.
Dos Juros: Defende que juros só podem incidir a partir da inscrição em dívida ativa
e apenas sobre o principal. Alega que a forma atual gera bis in idem e enriquecimento ilícito do
Fisco.
Da Taxa SELIC: Contesta a aplicação da SELIC, afirmando tratar-se de índice de
política monetária, e não tributária. Ressalta que o CTN fixa juros de 1% ao mês (12% ao ano) e
que a Constituição limitava juros reais. Argumenta violação à isonomia, pois em restituições o
Fisco não aplica SELIC. Conclui que a cobrança é desproporcional e inconstitucional.
A Unidade de Atendimento em Araras/SP, a e-fl. 496 certificou que fora
apresentado recurso tempestivo, mas sem o depósito recursal. Na sequência foi proferida decisão
pela Delegacia da Receita Previdenciária em Campinas/SP (e-fls. 497/498) considerando o recurso
deserto e a ele negando seguimento.
Ato contínuo foi emitido termo de trânsito em julgado. Às e-fls. 500/506 o processo
fora encaminhado para Procuradoria Geral Federal do INSS em Piracicaba/SP para inclusão do
débito em dívida ativa e CADIN.
Às e-fls. 507/511 foram anexados documentos comprovando o deferimento de
liminar em sede de Mandado de Segurança (2006.61.05.015109-8) a favor da empresa, junto a 7a
Vara da Justiça Federal de Campinas/SP determinando o seguimento do Recurso Voluntário,
independente do depósito prévio de 30%.
Foi dado ciência a PFN às e-fls 512/515 a qual determinou a anulação do ato de
inscrição em dívida ativa e alteração da fase do crédito para que conste como exigibilidade
suspensa. Os autos foram devolvidos à Receita Federal para análise do recurso interposto.
Conforme se verifica à e-fl. 516 foi determinada remessa ao CARF para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
7

VOTO

Conselheiro Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, Relator.
1. Admissibilidade
Diante da intimação em 11/08/2006 (e-fl. 388), o recurso interposto em 11/09/2006
(e-fl. 389/466) é tempestivo.
Porém, por força da Súmula Carf no 2, não conheço das alegações de
inconstitucionalidade acerca das contribuições a terceiros e multa confiscatória, tendo em vista
entendimento sumulado:
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
O recurso deve ser parcialmente conhecido.
2. Preliminar
No tocante a alegação da recorrente quanto à exigência de depósito recursal, o
arrolamento de bens e decisão proferida em sede de liminar em Mandado de Segurança, resta
superada a teor do Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo, orientação esta seguida por este Conselho
Administrativo.
Súmula Vinculante 21 - STF
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Com relação à alegação do sujeito passivo de que a fiscalização teria o dever público
de orientar, ensinar e auxiliar o contribuinte antes de aplicar qualquer penalidade — somente
lavrando o auto de infração em caso de renitência, reincidência ou conduta intencional —, cumpre
esclarecer que tal entendimento não encontra amparo legal.
O procedimento de lançamento tributário constitui dever legal da autoridade fiscal,
de natureza vinculada, não sendo passível de escolha, discricionariedade ou flexibilização por
parte da auditoria. Assim, não cabe invocar eventual caráter educativo ou preventivo como
condição para a formalização do lançamento, uma vez que sua realização decorre diretamente da
constatação de infração à legislação tributária.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
8
Além disso, a aplicação de penalidades por infrações à legislação tributária
independe da intenção do agente. No caso em questão, a autuação decorreu da ausência de
recolhimento de contribuições devidas, bem como pela não apresentação da documentação
exigida.
Ainda em preliminar aduz a recorrente que não juntou documentos tanto na
impugnação quanto no recurso ora em análise, por entender que todas as provas documentais
necessárias já se encontram encartadas à NFLD sob enfoque, com base na exposição nela contida,
assim como na gama documental encaminhada ao Sr Fiscal a época da fiscalização.
Aduziu que, em face ao princípio da verdade real pugna pela juntada de novos
documentos suficientes e necessários ao esclarecimento de eventuais dúvidas.
Nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, é exigido que todas as
alegações e provas sejam apresentadas no momento da impugnação. Embora o princípio da
verdade material permita, em certos casos, a juntada posterior de documentos que reforcem
argumentos já expostos, essa possibilidade não se estende a situações em que não há conexão
com as teses inicialmente defendidas, salvo nas hipóteses previstas no § 4o do mesmo artigo. No
presente caso, a própria recorrente afirmou ter considerado suficientes os documentos já
anexados, razão pela qual não apresentou outros. Por consequência, está encerrada a
possibilidade de apresentação de novas provas.
Por essas razões, rejeito as preliminares arguidas.
3. Mérito
Adentrando no mérito, aduz a recorrente que a Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito (NFLD) foi emitida com base no lançamento de ofício por arbitramento, conforme
previsto no art. 148 do CTN, diante da alegada insuficiência da documentação contábil
apresentada pela empresa. Embora legalmente admitido, o arbitramento deve ser aplicado com
cautela, considerando seu caráter excepcional e potencial impacto financeiro ao contribuinte.
O sujeito passivo, em sua peça defensiva, reconhece falhas na documentação,
atribuídas a dificuldades operacionais e burocráticas, mas sustenta que sempre agiu com boa-fé,
sem intenção de fraudar ou omitir informações. Ressalta que, mesmo diante de atrasos no
cumprimento de obrigações acessórias, houve esforços para regularização, conforme documentos
já analisados pela fiscalização.
Aponta ainda inconsistências na NFLD quanto à ausência de abatimento dos valores
pagos referentes às matrículas CEI das obras mencionadas, os quais foram devidamente
comprovados. Diante disso, requer a realização de prova pericial para apuração precisa dos
valores efetivamente pagos, em respeito ao contraditório e à ampla defesa, elementos essenciais
à validade do lançamento por arbitramento.
Ocorre que, conforme verificado nos autos, a alegação de que os prazos para
apresentação da defesa foram exíguos não se sustenta. Conforme o Mandado de Procedimento
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
9
Fiscal no 09253793 e o Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), ambos
recepcionados em 29/07/2005, a documentação deveria estar disponível a partir de 03/08/2005.
Além disso, foram emitidos dois mandados complementares, devidamente anexados às e-fls. 49 a
55, o que demonstra que houve tempo hábil para a apresentação dos documentos e preparação
da defesa, caso houvesse discordância quanto à notificação.
Ressalte-se que o sujeito passivo teve ciência inequívoca de todos os atos que
culminaram na lavratura da NFLD, tanto pelos mandados iniciais e complementares quanto pelos
TIADs, nos quais constavam claramente os documentos exigidos para análise. Conforme o
Relatório Fiscal (e-fls. 58/62), todos os esclarecimentos necessários foram prestados à Sra. Márcia
Terezinha Pavan, sócia e diretora técnica da empresa, evidenciando a regular condução do
procedimento fiscal.
No tocante às alegações de que não houve abatimento de valores pagos, em
especial para obra de matrícula 50.00l.52075/71, vale colacionar os esclarecimentos da decisão de
piso, assim como no que se refere ao pedido de perícia, com os quais estou de acordo:
17.1. Por conseguinte, apurou-se o montante dos salários pagos pela execução
das obras em questão, mediante cálculo da mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, na forma
constante dos Avisos para Regularização da Obra - ARO, conforme fls. 62, 64 e 65.
17.2. Contudo, em virtude da não regularização, isto é, do correspondente
recolhimento das contribuições previdenciárias apuradas, lavrou-se a presente,
em cumprimento ao que determina o artigo 37, da Lei 8.212/91, in verbis
“Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a
fiscalização lavrara' notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento.”
18. O contribuinte requer perícia, para a apuração efetiva do montante recolhido
pela empresa, porém, os motivos alegados não são suficientes uma vez que as
guias recolhidas e apropriadas às obras de construção civil foram abatidas do
cálculo do ARO. Cumpre esclarecer que não constam quaisquer recolhimentos
para a obra de matrícula 50.020.610l010/76, já as guias recolhidas para a de
50.00l.52075/71 foram descontadas, como demonstrado às fls, 65, do presente,
tanto assim, que com os recolhimentos foi regularizada a área de 4280,66m2 da
área total de 8.889,98m2. Não há o que se falar nem em perícia e tão pouco em
cerceamento de defesa;
18.1. Quanto à alegação de que, se indeferida a perícia, estaríamos cerceando o
princípio de amplo contraditório é incabida, pois é prerrogativa do julgador
conceder ou denegar o pedido, nesse sentido, a jurisprudência já encontra-se
pacificada;
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
10
PERÍCIA - LIBERDADE DA AUTORIDADE JULGADORA. A Autoridade julgadora
administrativa é livre em seu consentimento para conceder ou denegar a feitura
de prova pericial, desde que bem fundamentada sua decisão (Ac. n. 201-70.153,
DOU de 6.8.96, p. 14.711, Rel. Cons. Jorge Olmiro Lock Freire). No mesmo sentido
Ac. n. 201- 70.l29/50/58/59/60/61, DOU de 6.8.96, p. 14.710/l. (Ac. n. 202-
07.780, DOU de 6.8.96, p. 14.720, Rel. Cons. Oswaldo Tancredo de Oliveira)
PERÍCIA. FACULDADE. A realização de perícia não constitui direito do contribuinte.
Em realidade, e' faculdade deferida à autoridade julgadora, que decide acerca de
sua necessidade e facilidade, para elucidação dos fatos constantes dos autos. (Ac.
n. 106-2.195, DOU 03.09.90, p. 16.731)
PERÍCIA DENEGADA. Não restando evidenciado que o lançamento se baseou em
dados incompletos, inidôneos e controvertidos, pelo contrário, encontram-se as
circunstâncias tipificadoras das infringências à legislação tributária, devidamente
caracterizadas e enquadradas legalmente, cumpre rejeitar a preliminar de
cerceamento de defesa e o correspondente pedido de perícia, já que as provas
necessárias à elisão do ilícito fiscal poderiam, perfeitamente, ser produzidas nos
autos ( Ac. n. 103-11.820, DOU de 16.12.96, p. 19.749, Rel.. Cons. Maria de Fátima
P. de Mello Cartaxo)
18.2. lndefiro, desta feita, o pedido de perícia, visto que o motivo exposto para a
sua realização torna-a prescindível, nos termos do artigo ll da Portaria MPAS n.o
520/04.Transcrevemos abaixo os preceitos do artigo citado:
“Art. II A autoridade julgadora determinará de ofício ou a requerimento do
interessado, a realização de diligência ou perícia, quando as entender necessárias,
indeferindo, mediante despacho fundamentado ou na respectiva Decisão-
Notificação, aquelas que considerar prescindir/eis, protelatórias ou impraticáveis.
18.3. Esclarecendo, a observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou
facultada a oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas,
no seu sentido mais amplo, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Dessa
forma, quando a Administração, antes de decidir sobre o mérito de uma questão
administrativa, dá à parte contrária a oportunidade de impugnar da forma mais
ampla que entender, não está infringindo, nem de longe, os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Cumpre ressaltar, inclusive, que não faz sentido o recorrente alegar que não pôde
exercer sua defesa da forma devida, motivo pelo qual requereu nulidade do lançamento, tendo
em vista que apresentou argumentos tentando justificar o porquê da aferição realizada pela
fiscalização estaria incorreta.
Portanto, resta constatado que houve perfeito exercício de ampla defesa e
contraditório pelo contribuinte em suas manifestações apresentadas, sendo assim, não havendo
que se falar na violação apontada pelo contribuinte.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
11
Das Alegações de inconstitucionalidade das contribuições destinadas ao Salário
Educação
Alega a recorrente que é inconstitucional a cobrança das contribuições destinadas
ao Salário-Educação, uma vez que a alíquota teria sido fixada por Decreto. Assim, aduz que o
parágrafo 2° do artigo 1° do Decreto-lei n° 1.422/ 75 e do artigo 3° do Decreto n° 87.043/ 82, antes
de outubro de 1988 com base nos preceitos da Emenda n° 1/69, e depois de outubro de 1988 com
base nos preceitos na atual Constituição Federal seriam inválidos, por se tratar da delegação de
competência.

Neste sentido, afirma que os respectivos atos legislativos que a instituiu não teriam
sido recepcionados pela Constituição de 1988. Todavia, não compete ao CARF reconhecer a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da súmula no 2 do CARF, que assim dispõe:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Como cediço, as súmulas editadas pelo CARF são de observância obrigatória por
todos os membros deste tribunal, nos termos do § 4o. do art. 123 do Regimento Interno do CARF,
adiante transcrito:
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972.
Nessa toada, deixo de apreciar todas as alegações de inconstitucionalidade trazidas,
direta ou indiretamente, pelo recorrente. Apenas a título argumentativo, importante mencionar
que a tese de inconstitucionalidade apresentada acerca da contribuição ao salário-educação já foi
apreciada pelo STF, que entendeu pela constitucionalidade de sua cobrança, nos termos do
enunciado da Súmula STF no 732:
“SÚMULA STF No 732:
É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta
de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96.”
Das Alegações de inconstitucionalidade das contribuições destinadas a Terceiros
(INCRA E SEBRAE- SESI e SENAI)
Alega a recorrente que que o fundamento de tais contribuições não poderiam estar
no artigo 195, § 4° da Carta Magna, posto que tal dispositivo, faz menção a possibilidade de
instituição das outras fontes de custeio da seguridade social; e, comprovado estaria, que as
referidas contribuições não se constituem fonte de custeio a Seguridade Social, pois possui cada
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
12
uma sua entidade específica. Assim, a exigência da contribuição ao Sebrae, Sesi, Senai e Incra,
ofende frontalmente o Sistema Constitucional Tributário como um todo, não podendo prevalecer.
Contudo, também não merece prosperar tal argumento.
Importante esclarecer que a referida contribuição ao INCRA é de intervenção no
domínio econômico (CIDE). Neste sentido, o STJ pacificou o entendimento de que a contribuição
ao INCRA, justamente por se caracterizar como de intervenção no domínio econômico, pode ser
destinada a finalidades não diretamente referidas ao sujeito passivo, o qual não necessariamente
é beneficiado com a atuação estatal e nem a ela dá causa.
Deste modo, entendeu ser possível a cobrança da contribuição ao INCRA de
empresas urbanas. Neste sentido, cito ementa do acórdão proferido no REsp 864378/CE:
TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO INCRA - LEI 2.613/55 (ART. 6o, § 4o)
DL 1.146/70 LC 11/71 NATUREZA JURÍDICA E DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE LEGITIMIDADE
DA EXIGÊNCIA MESMO APÓS AS LEIS 8.212/91 E 8.213/91 COBRANÇA DAS
EMPRESAS URBANAS:POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
INEXISTÊNCIA.
1. Inexiste omissão no julgado que, implicitamente, emitiu juízo de valor sobre a
tese da extinção da contribuição para o INCRA.
Violação do art. 535 do CPC que se afasta.
2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 770.451/SC (acórdão
ainda não publicado), após acirradas discussões, decidiu rever a jurisprudência
sobre a matéria relativa à contribuição destinada ao INCRA.
3. Naquele julgamento discutiu-se a natureza jurídica da contribuição e sua
destinação constitucional e, após análise detida da legislação pertinente, concluiu-
se que a exação não teria sido extinta, subsistindo até os dias atuais e, para as
demandas em que não mais se discutia a legitimidade da cobrança, afastou-se a
possibilidade de compensação dos valores indevidamente pagos a título de
contribuição destinada ao INCRA com as contribuições devidas sobre a folha de
salários. 4. Em síntese, estes foram os fundamentos acolhidos pela Primeira
Seção: a) a referibilidade direta NÃO é elemento constitutivo das CIDE's; b) as
contribuições especiais atípicas (de intervenção no domínio econômico) são
constitucionalmente destinadas a finalidades não diretamente referidas ao sujeito
passivo, o qual não necessariamente é beneficiado com a atuação estatal e nem a
ela dá causa (referibilidade). Esse é o traço característico que as distingue das
contribuições de interesse de categorias profissionais e de categorias econômicas;
c) as CIDE's afetam toda a sociedade e obedecem ao princípio da solidariedade e
da capacidade contributiva, refletindo políticas econômicas de governo. Por isso,
não podem ser utilizadas como forma de atendimento ao interesse de grupos de
operadores econômicos;
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
13
d) a contribuição destinada ao INCRA, desde sua concepção, caracteriza-se como
CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO,
classificada doutrinariamente como CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL ATÍPICA (CF/67,
CF/69 e CF/88 - art. 149);
e) o INCRA herdou as atribuições da SUPRA no que diz respeito à promoção da
reforma agrária e, em caráter supletivo, as medidas complementares de
assistência técnica, financeira, educacional e sanitária, bem como outras de
caráter administrativo;
f) a contribuição do INCRA tem finalidade específica (elemento finalístico)
constitucionalmente determinada de promoção da reforma agrária e de
colonização, visando atender aos princípios da função social da propriedade e a
diminuição das desigualdades regionais e sociais (art. 170, III e VII, da CF/88);
g) a contribuição do INCRA não possui REFERIBILIDADE DIRETA com o sujeito
passivo, por isso se distingue das contribuições de interesse das categorias
profissionais e de categorias econômicas;
h) o produto da sua arrecadação destina-se especificamente aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Por isso,
não se enquadram no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou
Assistência Social), sendo relevante concluir ainda que:
h.1) esse entendimento (de que a contribuição se enquadra no gênero Seguridade
Social) seria incongruente com o princípio da universalidade de cobertura e de
atendimento, ao se admitir que essas atividades fossem dirigidas apenas aos
trabalhadores rurais assentados com exclusão de todos os demais integrantes da
sociedade;
h.2) partindo-se da pseudo-premissa de que o INCRA integra a "Seguridade
Social", não se compreende por que não lhe é repassada parte do respectivo
orçamento para a consecução desses objetivos, em cumprimento ao art. 204 da
CF/88;
i) o único ponto em comum entre o FUNRURAL e o INCRA e, por conseguinte,
entre as suas contribuições de custeio, residiu no fato de que o diploma legislativo
que as fixou teve origem normativa comum, mas com finalidades totalmente
diversas;
j) a contribuição para o INCRA, decididamente, não tem a mesma natureza
jurídica e a mesma destinação constitucional que a contribuição previdenciária
sobre a folha de salários, instituída pela Lei 7.787/89 (art. 3o, I), tendo resistido à
Constituição Federal de 1988 até os dias atuais, com amparo no art. 149 da Carta
Magna, não tendo sido extinta pela Lei 8.212/91 ou pela Lei 8.213/91.
5. A Primeira Seção do STJ, na esteira de precedentes do STF, firmou
entendimento no sentido de que não existe óbice a que seja cobrada, de empresa
urbana, a contribuição destinada ao INCRA.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
14
6. Recurso especial improvido. (REsp 864.378/CE, Rel. Ministra ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 05/02/2007, p. 212)
Portanto, o fato do sujeito passivo se enquadrar no conceito de empresa para fins
previdenciários já possibilita a cobrança da contribuição destinada ao INCRA.
No que se refere às contribuições destinadas ao SEBRAE, SESI e SENAI, também não
merecem acolhimento. Isto porque, com o intuito de promover as políticas de apoio às micro e
pequenas empresas, bem corno o incentivo às exportações e ao desenvolvimento industrial, o
Decreto n.o 99.570, de 09/09/1990, com autorização da Lei n.o 8.029, de 12/04/1990, transformou
o então Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa - CEBRAE em serviço social autônomo
denominado Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE.
Para financiamento da entidade criada foi instituído (art. 8. °, § 3. ° da Lei n.o
8.029/1990) um adicional a ser cobrado das empresas que contribuíam para o SENAI, SENAC, SESI
e SESC, independentemente de serem ou não pequenas ou microempresas.
Sobre esse tema já está pacificado o entendimento do STJ, no sentido de que são
contribuintes do SEBRAE, indistintamente, as empresas comerciais e industriais. Observe-se esse
julgado:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE DAS EMPRESAS DE MÉDIO E
GRANDE
PORTES.
EXIGIBILIDADE.
ADICIONAL
DEVIDO
SOBRE
CADA
CONTRIBUIÇÃO RECOLHIDA AO SESC, SESI, SENAC E SENAL ART. 8°, § 3°, DA LEI
8.029/1990. 1. "A contribuição ao Sebrae é devida por todos aqueles que DF CARF
MF Fl. 243 Documento nato-digital Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.256 - 2a
Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária Processo no 16045.000033/2008-39
recolhem as contribuições ao Sesc, Sesi, Senac e Senai, independentemente de
serem micro, pequenas, médias ou grandes empresas." (REsp 550.827/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 27.02.2007). 2. O
adicional para o SEBRAE incide sobre cada uma das Contribuições devidas ao
SENAI, SENAC, SESI e SESC. Inteligência do art. 8°, § 3°, da Lei 8.029/1990: "Para
atender à execução das políticas de apoio às micro e às pequenas empresas, de
promoção de exportações e de desenvolvimento industrial, é instituído adicional
às alíquotas das contribuições sociais relativas às entidades de que trata o art. I o
do DecretoLei no 2.318, de 30 de dezembro de 1986". 3. Agravo Regimental não
provido. (STJ — Segunda Turma, AgRg no REsp 500634 / SC, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN,DJe. 31/10/2008).
Indene de dúvida, portanto, a regularidade do lançamento fiscal neste particular.
Das Contribuições sobre Autônomos e do SAT
Alega a recorrente que não incidem contribuições sobre pró-labore e autônomos,
pois não integram a folha de salários do art. 195 da CF. Quanto ao SAT, sustenta
inconstitucionalidade, pois os graus de risco foram definidos por decreto, sem lei em sentido
estrito.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
15
Conclui o contribuinte pela existência de infringência ao princípio constitucional da
legalidade e tipicidade, sendo que, senão integralmente, por não especificar o que seja a
graduação de risco, leve, médio e grave, bem como sua vinculação ao risco de atividade
preponderante, haja vista que tal disposição deve erigir da lei e não de decreto regulamentador
como 0 é no caso presente.
O que se verifica no caso concreto é que a recorrente contesta a aplicação da Lei no
9.732/98, que instituiu alíquota adicional para contribuições previdenciárias incidentes sobre
atividades que exponham trabalhadores a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos,
passíveis de ensejar aposentadoria especial.
No entanto, tal questionamento revela-se deslocado, pois o lançamento objeto da
presente NFLD não decorre dessa norma específica, mas sim da alíquota de 2% prevista
originalmente nas Leis no 7.787/89 e no 8.212/91. Trata-se, portanto, de contribuição
previdenciária ordinária, cuja constitucionalidade já foi reconhecida e pacificada pelo Supremo
Tribunal Federal, conforme admitido pela própria empresa.
Adicionalmente, esclarece-se que a alíquota de 3% aplicada no presente caso
decorre do enquadramento da atividade preponderante da empresa como de risco elevado para
acidentes de trabalho, nos termos do § 6o do art. 57 da Lei no 8.213/91. Essa majoração não
representa acréscimo arbitrário, mas sim reflexo da classificação legal da atividade exercida,
conforme critérios técnicos e normativos estabelecidos pela legislação previdenciária, como bem
apontado pela fiscalização. Assim, o lançamento está devidamente fundamentado e amparado por
norma vigente, não havendo ilegalidade ou desvio de finalidade na sua constituição.
Da Inconstitucionalidade da cobrança de contribuição previdenciária incidente
sobre o décimo terceiro.
No tópico referente à contribuição previdenciária incidente sobre o décimo terceiro
salário, a recorrente sustenta a inconstitucionalidade da cobrança, afirmando que o art. 195, I, da
Constituição Federal autoriza a incidência apenas sobre a folha de salários, entendida em seu
sentido trabalhista estrito.
Defende, assim, que a exigência prevista na Lei no 8.212/91 configura nova fonte de
custeio da seguridade social, a qual somente poderia ser instituída por lei complementar (CF, arts.
146, III, “a”, 154, I e 195, §4o). Invoca, nesse sentido, o precedente do STF no RE 166.772/RS, que
reconheceu a necessidade de interpretação restrita do termo “salário” e a exigência de lei
complementar para ampliação da base de incidência. Conclui pela nulidade da cobrança sobre o
décimo terceiro salário constante da NFLD, por ofensa ao princípio da legalidade e à ordem
constitucional tributária.
No entanto, verifica-se que a base de cálculo dessas contribuições coincide com a
base de cálculo das demais contribuições sociais incidentes sobre a folha de salários, previstas na
Lei de Custeio da Previdência Social (Lei no 8.212/91).
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
16
Ademais, já se encontra pacificado o entendimento sobre a incidência da
contribuição previdenciária, nos termos da Súmula no 688/STF:
“Súmula STF n° 688
É legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13o salário.”
Não merece reparo o acórdão recorrido nesse ponto.
Da Multa Fiscal
Afirma que a multa é confiscatória e desproporcional, chegando a 20% ou mais, em
contraste com o limite de 2% do CDC. Sustenta que inviabiliza a atividade empresarial, afrontando
os princípios da razoabilidade, justiça social e capacidade contributiva. Cita precedentes do STF
que permitem reduzir multas com caráter confiscatório.
Com essa linha de argumentação, procura atribuir a pecha de inconstitucionalidade
à legislação tributária. Ocorre que, como já exposto, essa matéria é estranha à esfera de
competência desse colegiado, conforme determina de forma clara o enunciado da Súmula 02
CARF, já transcrita acima.
No entanto, considerando a alteração legislativa ocorrida após a data do
lançamento, entendo que deve ser revista a multa de mora objeto deste processo a ser
comparada com a penalidade prevista na nova redação do art. 35 da Lei no 8.212/91 para verificar
qual delas é a mais benéfica ao contribuinte, a fim de aplicar a retroatividade benigna do art. 106,
II, “c”, do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Portanto, entendo que assiste razão ao RECORRENTE neste pleito.
Consequentemente, em relação à multa de mora aplicada neste processo de obrigação principal,
sob amparo da antiga redação do art. 35 da lei 8.212/91, ela deverá ser comparada com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 trazida pela Lei 11.941/09, para fins de
aplicação da norma mais benéfica ao contribuinte, consoante entendimento sumulado por este
Conselho Administrativo, vejamos:
“SÚMULA CARF no 196
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
17
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.”
No presente processo, estão em análise as competências anteriores a 11/2005,
anteriores, portanto, à vigência da Medida Provisória no 449/2008. Assim, a multa de mora a ser
aplicada deve observar o dispositivo vinculante acima, limitado a 20%.
Dos Juros e Taxa Selic
Defende que juros só podem incidir a partir da inscrição em dívida ativa e apenas
sobre o principal. Alega que a forma atual gera bis in idem e enriquecimento ilícito do Fisco.
Contesta a aplicação da SELIC, afirmando tratar-se de índice de política monetária, e
não tributária. Ressalta que o CTN fixa juros de 1% ao mês (12% ao ano) e que a Constituição
limitava juros reais. Argumenta violação à isonomia, pois em restituições o Fisco não aplica SELIC.
Conclui que a cobrança é desproporcional e inconstitucional.
No tocante à inconstitucionalidade aventada, mais uma vez deve prevalecer o
entendimento sumulado CARF no 02 no sentido da incompetência para manifestação acerca de
inconstitucionalidade.
Ademais, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos tributários,
são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco
4. Conclusão
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12219.001837/2010-80
18
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte conhecida, afastar as preliminares
para no mérito dar-lhe provimento parcial apenas para determinar a aplicação da retroatividade
benigna.
Assinado Digitalmente
Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior

Fl. 546
DF CARF MF
Original